Tribunal: TJBA
Processo: 8002129-95.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002129-95.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLEIVANDA DE SOUZA PEREIRA

Advogado(s)
:
ELIZANGERA REGO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:

BERNARDO,

Onde está "
COMPROVAD
A

EXERCÍCIO DE
CARGO EFETIVO DESDE 1992
.", conforme ementa?

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO

CÍVEL
. AÇÃO
ORDINÁRIA
.
SERVIDOR
A

PÚBLIC
A
.
PROFESSOR
A

DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL
.
PLEITO DE

PROGRESSÃO HORIZONTAL
.

COBRANÇA D
AS DIFERENÇAS EM FACE DOS
REAJUSTES

DEVIDOS
.
COMPROVAD
A

EXERCÍCIO DE
CARGO EFETIVO DESDE 2000
.
ÔNUS DA PROVA
DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO
DO MUNICÍPIO
.
INCIDÊNCIA DO ART. 373, II DO CPC.

INVERSÃO DOS
HONORÁRIOS
.

PRELIMINAR
ES
DE
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL
AFASTADA. NO MÉRITO,

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não merecem acolhida os argumentos sustentados pelo
autor
, até mesmo
porque, ao revés do quanto aduzido,
o

apelante
logrou

delimit
ar
claramente
os motivos de
sua insurgência,
impugnando os aspectos da sentença que, em seu entender,

carecem de reforma
,
não havendo se falar em não conhecimento em face de ausência de dialeticidade, por observância
ao
quanto
disposto no artigo
1.010

d
o
Código de Processo Civil
.

2. Do
cotejo
analítico
entre o contexto fático narrado na inicial e a fundamentação
delineada
em sede apelatória, não
foi possível identificar a
ventilada
inovação. Em verdade,

a
postulante,
desde a inauguração do processo

pretende o reconhecimento de
progressão funcional,
que julga devida,

além das
diferenças salariais de
l
a decorrentes,
apresentando, desde então, os mesmos argumento
s fático-jurídicos
a lastrear seus pleitos
.

3
.
No mérito, debate-se nos fólios processuais o direito d
o
autor, na qualidade de servidor públic
o
do Município de
Brumado
, a
ter reconhecido o seu direito à
progressão horizontal da carreira do magistério público municipal
e o decorrente
recebimento
dos
consequentes
reajustes previstos, tanto na legislação que disciplinava a carreira do magistério até o ano de 2016 (Lei nº 1.313/2004), quanto no diploma que a revogou, passando a regulamentar a matéria (Lei nº 1.780/2016)
.

4. D
a análise
minuciosa
do
s autos
, evidencia-se que
o
acionante
logrou
comprov
ar
sua condição de servidor públic
o
nomead
o
pela administração local para o cargo de
professor
no ano de 2000
,
consoante atesta
o decreto de Id. 33603441
,
juntado pela própria municipalidade,
encontrando-se em
efetivo
exercício, fato reputado incontroverso,
vez que nem mesmo fora objeto de impugnação pela edilidade
.

5.
Competia, pois,
ao

apelado
, demonstrar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado na ação, a teor do que prescreve o art. 373, II, do CPC
.
À guisa de ilustração, poderia o Ente comprovar que a concessão de todas as progressões a que faz jus o postulante, com a decorrente aplicação dos reajustes e efetivo pagamento,
ou mesmo, que o servidor não preencheria os requisitos para o deferimento da benesse
.

6.
Vale ressaltar, por oportuno, que a
Suprema Corte
pacificou entendimento no sentido do servidor público não
possui
r
direito adquirido ao regime jurídico para
efeito de
composição remunera
tória
,
comportando eventuais

modificações
, desde que observado o princípio da irredutibilidade dos seus vencimentos consagrado pelo inciso
XV
do artigo
37
da
Constituição Federal.

7.
Do exame d
as provas juntadas aos autos
, em cotejo com os
argumentos
d
e
defesa, não é possível atestar qu
e foi promovido o correto
enquadramento da apelante pela nova legislação, assegur
ando, via de consequência, a
irredutibilidade d
o
s vencimentos
da acionante
, nos termos do
posicionamento
adotado
pelo Supremo Tribunal Federal.

8.
Sucede que os documentos carreados aos autos pela comuna ora recorrente - composto por fichas financeiras, lei antiga e atual regulamentadoras da carreira,
normas
que
fixavam os vencimentos
,
decreto de nomeação,
requerimento administrativo com parecer jurídico
-,
conquanto indiquem
certa
evolução salarial durante o período apurado, não comprovam de forma inconteste que foram implementados os reajustes salariais devidos, em decorrência das progressões a que faz jus o servidor
em face do exercício de suas atribuições por longos anos no magistério
. Em verdade, não
foi
possível apurar, nem mesmo a classe funcional em que o servidor
encontrava-se
enquadrado
à época
.

9.
C
onstitui
entendimento
assente

dest
a Colenda

Corte de Justiça
,
que o ônus da prova quanto ao pagamento das
contraprestações pecuniárias
devidas a servidores
pertencentes aos seus quadros funcionais
é da Administração Pública.

10.
Por conseguinte, conforme restou evidenciado, o
Município de Brumado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que, ao tempo da Lei nº 1.313/2004 procedeu à devida progressão horizontal do apelante e,
a
demais, que com o advento da Lei nº 1.780/2016, passou a autora a integrar o nível e classe correspondente ao seu efetivo tempo de serviço e, consequentemente, a
perceber
remuneração compatível com seu devido enquadramento – nos termos determinados pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que deverá ser aferido em sede de liquidação de sentença, para fins de eventual pagamento de diferenças,
sem perder de vista
as legislações municipais e seus critérios, de acordo com sua vigência.

1
1
.
AFASTADA
S AS
PRELIMINAR
ES
DE
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
E NO MÉRITO CONHECER DA
APELA
ÇÃO

PARA
PROVÊ-LA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002129-95.2018.8.05.0032, em que figuram como apelante
CLEIVANDA DE SOUZA PEREIRA
e como apelada
MUNICÍPIO DE BRUMADO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
AFASTAR a
s
preliminar
es
de
ausência de dialeticidade e inovação recursal
, e, no mérito,
CONHECER do Recurso de Apelaçã
o
para
DAR
PROVIMENTO,
na forma do quanto fundamentado no voto d
o
excelentíssim
o
Relator, adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões, em
30 de outubro
de 202
3
.

PRESIDENTE

ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU – RELATOR

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 9

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA